Tribunal: TJMT
Processo: 0014002-07.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014002-07.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.519.391-61 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA (RECORRENTE), LUIS FELIPE DA SILVA ROSA - CPF: 716.215.351-85 (RECORRENTE), JOAO VICTOR CONCEICAO CINTRA (VÍTIMA), JOAO VICTOR CONCEICAO CINTRA - CPF: 053.665.991-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - MOTIVO FÚTIL - DISCUSSÃO BANAL - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE UM CIGARRO - DEPOIMENTOS DOS RECORRENTES, INFORMANTES E TESTEMUNHAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT -
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA - VÍTIMA ATINGIDA QUANDO SAIU DE SUA RESIDÊNCIA - TIRO NAS COSTAS - DESENTENDIMENTOS ANTERIORES NÃO SUFICIENTES

PARA AFASTAR A SURPRESA NA AÇÃO DELITIVA - ACÓRDÃOS DO TJMT -

QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PARA SEREM SUPRIMIDAS DA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSOS DESPROVIDOS.

As desavenças por motivos
“banais”
podem caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059),
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

As circunstâncias da vítima ter sido atingida por tiro nas costas, no momento em que saiu de sua casa, indicam que a vítima pode ter sido
“
surpreendida
, sem a possibilidade de reagir, de modo que a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância”
(STJ,
REsp nº 1779570/RS).

A
existência de discussões verbais anteriores envolvendo os agressores e
a
vítima
, por si só, não se mostra suficiente para elidir a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE NU 1002031-27.2022.8.11.0000).

“Somente se admite a exclusão das
qualificadoras
na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0014002-07.2016.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):

THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA

LUIS FELIPE DA SILVA ROSA

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA
e
LUIS FELIPE DA SILVA ROSA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU 0014002-07.2016.8.11.0042 - Código 437577), que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, II e IV, do CP - (fls. 690/694).

THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA sustenta que: 1) o motivo do crime não teria sido uma
“briga ocorrida durante uma partida de futebol”
; 2) o fato da vítima ter sido atingida por
“tiro nas costas não significa dizer que o crime foi cometido de forma surpreendente”
, sobretudo porque
“havia prévio desentendimento entre as partes”
.

Pede o provimento para que seja pronunciado por homicídio simples (fls. 648/661).

LUIS FELIPE DA SILVA ROSA aduz que: 1) não haveria indícios
“da motivação fútil na prática do delito em questão”
; 2)
“não há o que falar em ato inesperado ou repentino quando havia prévio desentendimento entre as partes.”

Requer o provimento para que as qualificadoras sejam afastadas da pronúncia.

Prequestiona os art. 5º, XXXVIII, “a”, LV, LIV e art. 93, ambos da CF/88; art. 121 do CP e art.s 155, 156, 157, 413, § 1.º, 414, 564 e 570, todos do CPP (fls. 714/729).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 663/671 e 733/738).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 739).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. Não acolhimento. Evidências de configuração das qualificadoras - Ausência de fundamentação idônea para afastamento - Manifesta improcedência não caracterizada. Aplicação do in dubio pro societate para fins de submissão de todas essas questões ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – fls. 747/752).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 20 de novembro de 2015, por volta das 19h30min, na Rua São Gonçalo, bairro São Matheus, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA e LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA, imbuídos de animus necandi, com o uso de arma de fogo, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima João Victor Conceição Cintra, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necropsia de fis. 47/69, causa eficiente de sua morte. [...]

O crime foi praticado por motivo torpe, vez que os denunciados decidiram matar a vítima por conta da rivalidade entre as gangues das quais fazem parte.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que não esperava o ataque em seu território (Brejinho), estando desarmada e sem maiores chances de se defender.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia THIAGO BENTO ALMEIDANDA SILVA e LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA como incursos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, sejam eles citados para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução, pronúncia para, ao final, ser condenado pelo E. Tribunal do Júri Popular. [...]”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça - fls. 7/10)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes por homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, II e IV, do CP -, nestes termos:

“[...] A materialidade do delito é inconteste e se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência (fl. 11/12) e laudo de necropsia (fls. 53/75).

Quanto à autoria, ambos os acusados confessaram [...]

A pessoa de Kelly Regina, mãe da vítima, afirmou que [...]

A tia de Luis Felipe, Sra. Leydiane Aparecida, compareceu perante este Juízo e declarou [...]

Diante destes elementos e tudo o que mais consta nos autos é possível verificar os indícios suficientes de autoria e participação dos acusados, de modo que deverão ser julgados pelo Tribunal do Júri, diante da sua competência constitucional para os crimes dolosos contra a vida.

A acusação invocou ainda as qualificadoras previstas nos incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2° do art. 121 do Código Penal, tendo em vista que o motivo do crime foi a discussão travada no campo de futebol com o tio da vítima, bem como a rixa que havia entre as gangues, e que a vítima não teve qualquer chance de defesa quando foi atingida pelos disparos.

As defesas pugnam pela exclusão de ambas as qualificadoras, pois entendem que a morte da vítima ocorreu porque esta saiu de um beco escuro e fez um gesto aparentando sacar uma arma, o que levou o acusado a efetuar os disparos, o que não caracteriza motivo torpe, e sim, ação defensiva.

As defesas ainda protestam quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, pois diferente do que a acusação alega, a vítima não foi atingida pelas costas, e sim, no peito, e que primeiro foi a vítima quem foi atrás dos réus para tirar satisfação, e quando a mesma foi atingida pelos disparos ainda assim conseguiu empreender fuga. Pois bem, no que tange ao motivo do crime, conforme consta nos autos, as circunstâncias que levaram ao cometimento do delito foram a briga travada inicialmente no campo de futebol, que posteriormente se estendeu quando o tio da vítima, Claudemir, foi até a região dos acusados para supostamente conversarem.

Vejamos: [...]

Diante destes elementos, entendo que o motivo aparente deve ser qualificado, porém não como torpe, e sim como fútil, previsto no inciso II do § 2° do art. 121 do Código Penal, tendo em vista a desproporção da reação dos acusados, que movidos pela discussão travada com a pessoa de Claudemir, acabou por matar o sobrinho da mesma. Saliento ainda que a exclusão pretendida pelas defesas não merece prosperar, pois a qualificadora não se mostra manifestamente improcedente, devendo repassá-la ao crivo do Tribunal competente.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, qualificadora prevista no inciso IV do mencionado dispositivo, conforme apontado pela acusação, a mesma foi atingida pelas costas, e não teve qualquer chance de defesa.

A defesa afirma que a vítima foi atingida de frente. E teve chance de defesa, tanto que conseguiu foragir após ser atingida.

No entanto, conforme consta no laudo de necropsia de fls. 53/75, da vítima, nota-se que o projétil “penetrou região dorsal e inferior esquerda de baixo para cima, da esquerda para direita obliquamente de traz para adiante, transfixando o lobo pulmonar inferior esquerdo e transfixando cavidades cardíacas causando volumoso hemotórax à esquerda e hemopericardio com extensa lesão perfurante cardíaca evoluindo com choque hipovolêmico grave sendo esta a causa básica do óbito.”

Ademais, conforme se verifica nas fotos de fls. 66/75 as costas da vítima apresenta a marca de entrada do projétil que ficou alojado no corpo, de modo que a testemunha Leydiane relatou, inclusive, ter visto um caroço no peito da vítima, o que demonstra com maior evidência que a vítima foi atingida pelas costas, e o projétil ficou alojado em seu corpo. Não obstante, o fato da vítima ter conseguido andar poucos metros depois de ser atingida não significa que havia a possibilidade de se defender, como a defesa entende, até porque os acusados já tinham empreendido fuga. Desse modo, entendo que a qualificadora invocada pela acusação deve ser mantida, pois distante está se ser manifestamente improcedente.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, sem maiores delongas em razão da reserva da defesa para teses defensivas perante o Tribunal do Júri, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão punitiva estatal para: PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal (CPP), os acusados:

THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA já devidamente qualificado nos autos, como incursos na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2°, II e IV do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação;

LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA já devidamente qualificado nos autos, como incursos na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2°, II e IV do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação.”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - fls. 690/694)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2015.81328-01 (fls. 58/80) e Mapa Topográfico para Localização de Leões (fls. 64/65), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Kelly Regina de Moraes Cintra, genitora da vítima (fls. 22/23), Claudemir Conceição Dias, tio da vítima (fls. 26/27), Bryan Christian Rodrigues Pinheiro, informante (fls. 29/30), Leydiane Aparecida Nunes da Silva, tia do recorrente LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA (fls. 52/53), bem como o interrogatório do recorrente THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA (fls. 33/35). O recorrente LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA, conhecido por “Felipinho”, permaneceu em silêncio (fls. 42/44).

Em Juízo, foram ouvidos Kelly Regina de Moraes Cintra, Claudemir Conceição Dias, Leydiane Aparecida Nunes da Silva, Adilson Rodrigues da Silva, Bryan Christian Rodrigues Pinheiro,

Idalmir Bezerra Ferreira e Adilson Rodrigo da Silva [investigadores de polícia] e interrogados os recorrentes (
Relatórios de Mídias - ID 166069448
).

Dito isso, analisam-se os recursos em conjunto, por envolverem pedido idêntico de afastamento das qualificadoras.

O homicídio teria origem em discussões envolvendo os recorrentes THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA e LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA, o adolescente Bryan Christian Rodrigues Pinheiro [sobrinho da vítima] e a testemunha Claudemir Conceição Dias [tio da vítima], a qual teria sido iniciada pela negativa de fornecimento de cigarro, durante um jogo de futebol.

Essa motivação está assentada nos depoimentos prestados por adolescente Bryan Christian Rodrigues Pinheiro [sobrinho da vítima], na Delegacia de Polícia (fls. 29/30), por Leydiane Aparecida Nunes da Silva [tia do recorrente LUIZ FELIPE] e Adilson Rodrigo da Silva [investigador de polícia], na fase judicial (
Relatórios de Mídias - ID 166069448
), assim como por Kelly Regina de Moraes Cintra [genitora da vítima], nas duas fases da persecução penal (fls. 22/23 e
Relatórios de Mídias - ID 166069448
).

Atente-se que os próprios recorrentes
THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA e LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA
admitiram ter ocorrido desentendimento, antes do homicídio, relacionado ao pedido de um cigarro, pelo adolescente
Bryan Christian Rodrigues Pinheiro
(
Relatórios de Mídias - ID 166069448
).

As desavenças por motivos
“banais”
podem caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.11.2022),
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Com efeito, a exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022).

Quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa foi inserido na denúncia e mantido na pronúncia sob a assertiva de que a vítima
“não esperava o ataque”
, sendo
“
atingida pelas costas”
(fls. 7/11 e 693).

No caso, a vítima
João Victor Conceição Cintra
foi morta no momento em que saía de sua residência e encontrou os recorrentes THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA e LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA discutindo verbalmente com

Claudemir Conceição Dias [tio da vítima], consoante declarações prestadas em Juízo tanto pelos recorrentes quanto pela testemunha Leydiane Aparecida Nunes da Silva e pelo informante Claudemir Conceição Dias.

Atente-se que o projétil de arma de fogo
“penetrou a região dorsal e inferior esquerda”
da vítima
João Victor Conceição Cintra,
ou seja, nas costas, consoante Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2015.81328-01 (fls. 58/80) e Mapa Topográfico para Localização de Leões (fls. 64/65).

Essas circunstâncias [vítima atingida por disparo no momento em que saiu de sua casa e tiro nas costas] indicam que a vítima pode ter sido
“
surpreendida
, sem a possibilidade de reagir, de modo que a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância”
(STJ,
REsp nº 1779570/RS - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 27.8.2019).

Noutro giro, a existência de discussões verbais anteriores envolvendo os agressores,
o
adolescente
Bryan Christian Rodrigues Pinheiro
, o informante
Claudemir Conceição Dias e
a
vítima
João Victor Conceição Cintra
, por si só, não se mostra suficiente para elidir a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE NU 1002031-27.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 26.3.2022).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“RECURSO
EM
SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [
RECURSO
QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA -
QUALIFICADORA
NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE EXCLUSÃO - VÍTIMA EM FRENTE À PRÓPRIA RESIDÊNCIA, SENTADO EM MOTOCICLETA, SEGURANDO CRIANÇA E CONVERSANDO COM FAMILIAR - DINÂMICA DOS DISPAROS - PRIMEIRO
TIRO
NAS
COSTAS
- POSSIBILIDADE DA VÍTIMA TER SIDO SURPREENDIDA - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - LAUDO PERICIAL - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. Se há indícios de que a vítima foi “surpreendida, sem a possibilidade de reagir, a
qualificadora
pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância” (STJ, REsp nº 1779570/RS). A existência de discussão verbal anterior envolvendo o agressor e a vítima, por si só, não se afigura suficiente para elidir a
qualificadora
do emprego de
recurso
que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE N.U 1002031-27.2022.8.11.0000), notadamente ao sopesar o período decorrido entre o desentendimento [período da manhã] e a conduta delitiva [final da tarde]. “Somente se admite a exclusão das
qualificadoras
na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2). (N.U 1001309-90.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 9.5.2022)

Logo, as qualificadoras do motivo fútil e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2º, II e IV] não
se apresentam manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Em relação ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023